Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que não há interesse de agir em pedido de dissolução de sociedade individual de titularidade da autora, uma vez que depende exclusivamente de ato de vontade da empresária.
3. A contradição passível de correção por meio de embargos de declaração é a interna, não podendo ser alegada suposta contradição com princípios jurídicos como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.